Tribunal: TJES
Processo: 5006269-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006269-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MAPELI e outros (3)
AGRAVADO: MARIA DO AMARAL CUNHA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006269-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MAPELI E OUTROS

AGRAVADO: MARIA DO AMARAL CUNHA E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ HENRIQUE MAPELI e outros contra a r. decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em seu desfavor por MARIA DO AMARAL CUNHA e NATALINO GONÇALVES DA CUNHA deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda de origem.

Em suas razões (id 2931423), afirmam os Agravantes que os Agravados ajuizaram a ação de origem alegando que nos autos da ação registrada sob o nº 0001447-92.2009.8.08.0039 conseguiram a penhora de 01 (um) alqueire de terra rural, constante na matrícula R-1-2171 de propriedade do Sr. Wantuil Izidoro da Silva, localizada no Córrego Paranazinho, zona rural, município de Pancas-ES. Relatam que realizaram a arrematação da área penhorada, utilizando o crédito na ação e efetuando o pagamento do valor restante em 29.05.2015, passando desde então a exercer a posse direta da referida área e concluem que em 25.11.2021 tomaram conhecimento de que os Agravantes esbulharam tal propriedade, atravessando uma cerca na referida propriedade, sob a afirmação de que seriam proprietários e apresentando Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 24.11.2021.

Asseveram, entretanto, que todas as alegações, fundamentos e provas que os Agravados acostaram aos autos de origem apenas comprovam que poderiam ser, em tese, proprietários de uma área, o que se mostra imprestável, haja vista que a defesa da propriedade é matéria competente às ações petitórias, já para a defesa da posse, como no caso em tela, são competentes as ações possessórias. Nesse contexto, salienta que de tudo o que foi acostado pelos Agravados, o único ponto imputado aos Agravantes, foi a edificação de uma cerca na área em questão. Porém, defende que inexiste qualquer prova do exercício de posse anterior por parte daqueles.

Aduzem que os agravados são pessoas desconhecidas na região, de onde conclui que após a arrematação e consequente aquisição da propriedade os mesmos nunca mais estiveram na localidade.

Afirma que nas ações possessórias, como o caso em tela, a proteção estende-se à posse, como estado de fato, não ao direito à posse. No entanto, não se extrai destes autos qualquer prova do efetivo exercício da posse pelos Agravados.

De outro lado, narra que a fim de extirpar qualquer dúvida acerca da sua posse legítima, apresenta declarações de pessoas que moram ou circulam próximo à área a fim de elucidar tal questão.

Defendem que as provas coligidas evidenciam que são os legítimos possuidores diretos da propriedade em questão, além de também comprovarem que retiram desta o seu sustento, de onde concluem que o risco de lesão grave mostra-se evidente.

Assim, por considerarem como demonstrados os requisitos para tanto, requereram a concessão de tutela recursal antecipada a fim de garantir a manutenção de sua posse no bem imóvel sub judice.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (id 2980262).

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões sediadas no id 3466891, ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 22/11/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006269-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MAPELI E OUTROS

APELADOS: MARIA DO AMARAL CUNHA E OUTROS

RELATOR: DES. (SUBSTITUTO) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, que negou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, no que foi acompanhado pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Conforme bem salientado pelo eminente e culto Relator, Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, “
os Agravados acostaram aos autos material suficiente a demonstrar, ao menos nessa fase de cognição sumária em que se encontra o feito originário, a propriedade (id 13334221 dos autos de origem) bem como a posse direta em relação ao bem (id 13334824), além do esbulho praticado pelo Requerido (ora apelantes) atendendo, portanto, aos requisitos do artigo 561 do CPC (id 13334821 dos autos de origem)
.”

Ademais, as alegações recursais atinentes às supostas divergências quanto aos limites do imóvel objeto da demanda devem ser objeto de maior aprofundamento cognitivo e probatório nos autos de origem, providência que não é possível nesta estreita seara recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido eminente e culto Relator, Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, no que foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006269-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MAPELI E OUTROS

AGRAVADO: MARIA DO AMARAL CUNHA E OUTROS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ HENRIQUE MAPELI e outros contra a r. decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em seu desfavor por MARIA DO AMARAL CUNHA e NATALINO GONÇALVES DA CUNHA deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda de origem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Eminentes pares, na origem, os Agravados ajuizaram ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência, concernente na imediata reintegração da posse do imóvel assim descrito: 48.400,00 m2 (quarenta e oito mil, quatrocentos metros quadrados - 01 (um) alqueire de terra rural), constante da matrícula R-1-2171, localizada no Córrego Paranazinho, zona rural, município de Pancas-ES, a qual restou deferida pelo MM. Juiz de origem nos seguintes termos: “
(...) No caso em tela, verifico, com base nos fundamentos expostos na inicial, verossimilhança bastante suficiente a justificar a medida exorada, estando convencido, em cognição provisória, dos fatos elencados pelo artigo 561, do CPC, tendo a parte autora comprovado a sua posse, o esbulho (há menos de ano e dia), o que a credencia a ser prontamente reintegrada na posse do bem, mesmo sem evidenciar urgência. Deste modo, preenchidos foram os requisitos ensejadores da liminar, quais sejam: a posse (através dos documentos, principalmente a certidão de matrícula do imóvel), o período anterior a ano e dia (através de fotos anexadas à inicial, e dos fatos narrados na petição inicial) e o esbulho praticado (invasão da propriedade), tenho, portanto, que a liminar de reintegração de posse deve ser acolhida. Assim sendo, conquanto passível de ulterior modificação, o conjunto probatório encaminha-se, no momento, em prol da tese explanada na exordial, desenhando os contornos da posse da parte sobre a área litigiosa, esbulhada há menos de ano e dia.(...)”
.

Em suas razões (id 2931423), afirmam os Agravantes que os Agravados ajuizaram a ação de origem alegando que são proprietários do imóvel e em 25.11.2021 tomaram conhecimento de que os Agravantes esbulharam tal propriedade, atravessando uma cerca na referida propriedade, sob a afirmação de que seriam proprietários e apresentando Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 24.11.2021.

Asseveram, entretanto, que todas as alegações, fundamentos e provas que os Agravados acostaram aos autos de origem apenas comprovam que poderiam ser, em tese, proprietários de uma área, o que se mostra imprestável, haja vista que a defesa da propriedade é matéria competente às ações petitórias, já para a defesa da posse, como no caso em tela, são competentes as ações possessórias. Nesse contexto, salienta que de tudo o que foi acostado pelos Agravados, o único ponto imputado aos Agravantes, foi a edificação de uma cerca na área em questão. Porém, defende que inexiste qualquer prova do exercício de posse anterior por parte daqueles.

Aduzem que os agravados são pessoas desconhecidas na região, de onde conclui que após a arrematação e consequente aquisição da propriedade os mesmos nunca mais estiveram na localidade.

Defendem que as provas coligidas evidenciam que são os legítimos possuidores diretos da propriedade em questão, além de também comprovarem que retiram desta o seu sustento, de onde concluem que o risco de lesão grave mostra-se evidente.

Pois bem. Saliente-se inicialmente que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Fixadas tais premissas e, analisando os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, não encontro fundamentos a alterar o entendimento anteriormente manifestado pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da liminar, ocasião em que indeferiu o efeito suspensivo postulado pela Agravante.

Nesse contexto, vale salientar que o cerne da controvérsia reside em analisar, em cognição sumária, se os agravados são possuidores do imóvel em questão, bem como se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração da posse do bem, tal como constatado pelo i. Magistrado na origem.

Vale dizer, para a concessão da medida liminar nos autos da ação de reintegração de posse exige-se a demonstração cumulativa da prova da posse anterior, do esbulho e da data do esbulho, e a perda da posse (artigo 561 do CPC).

Do cotejo probatório constante no presente neste agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravada, autora da ação de reintegração de posse na origem, alega ser legítima possuidora e proprietária do bem imóvel em questão, afirmando tê-lo adquirido nos autos do processo nº 0001447-92.2009.8.08.0039, quando o referido imóvel foi alvo de penhora e arrematado em 29.05.2015, data na qual afirma ter passado a exercer a posse direta sobre o bem.

E, segundo observo, os Agravados acostaram aos autos material suficiente a demonstrar, ao menos nessa fase de cognição sumária em que se encontra o feito originário, a propriedade (id 13334221 dos autos de origem) bem como a posse direta em relação ao bem (id 13334824), além do esbulho praticado pelo Requerido (ora apelantes) atendendo, portanto, aos requisitos do artigo 561 do CPC (id 13334821 dos autos de origem).

Assim, considero que o acervo probatório colacionado aos autos mostrou-se suficiente a formação da convicção do i. Magistrado, valendo ressaltar que as questões fáticas apresentadas pelo ora Agravante devem ser objeto de instrução probatória nos autos de origem a fim de dirimir a controvérsia em questão.

Assim, não vejo razão para reformar a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Desse modo, não comprovada a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretendida, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, tem-se pela manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006269-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MAPELI E OUTROS

AGRAVADO: MARIA DO AMARAL CUNHA E OUTROS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS ARTIGO 561 DO CPC – PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM QUE CONCEDEU A LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Do cotejo probatório constante no presente neste agravo de instrumento,
verifica-se que a
parte
agrava
da,
autora da ação de reintegração de posse na origem,
alega ser legítima possuidora e proprietária do bem imóvel em questão.

2.
S
egundo se observa,

os Agravados acostaram aos autos
material suficiente
a demonstrar, ao menos nessa fase de cognição sumária,
a
propriedade
bem como a
posse
d
ireta em relação ao bem,
além do esbulho praticado pelo Requerido (ora apelantes)

atendendo, portanto, aos requisitos do artigo 561 do CPC.

3.
Agravo conhecido e não provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.